Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Assessoria e consultoria financeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). O autor celebrou contrato de prestação de serviço com o réu. De acordo com o contrato (ID 30936875 - Pág. 13), a obrigação do réu consistia em assessorar o autor na obtenção de financiamento para a compra de um veículo. A obrigação é de meio, de modo que o réu não se responsabiliza pela efetiva obtenção do financiamento. Todavia, não há comprovação no processo de que o réu prestou o serviço de assessoramento. Não se comprovou a realização de diligências ou outros serviços com o escopo de obtenção de crédito em favor do autor. Não há no processo demonstração de tentativa de obtenção de financiamento junto às instituições financeiras em favor do autor, de modo que o e-mail juntado ao processo não é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço. Do mesmo modo, os demais e-mails juntados ao processo (ID 30936878, 30936879, 30936880) não comprovam a prestação dos outros serviços previstos no contratado. Assim, em virtude do inadimplemento, a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W